Tribunal: TCU
Processo: 032.876/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10376/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.876/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alini Cardozo dos Santos Paravidini (XXX.637.847-XX); Bruno dos Santos Del Esposti (XXX.259.537-XX); Dayana Silva Barreto de Almeida (XXX.380.127-XX); Guilherme Godoy de Oliveira (XXX.820.547-XX); Livia Cristina da Silva Santos (XXX.298.657-XX); Roberto da Silva (XXX.094.907-XX); Rodrigo Maciel Lima (XXX.727.667-XX); Sabrina Mendonca Ferreira (XXX.638.407-XX); Thiago Miranda Paravidino da Silva (XXX.039.227-XX); Viviane Freitas dos Santos (XXX.676.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.